Tribunal: TJES
Processo: 5005555-41.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005555-41.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEISE MENGALI MOZER e outros
RECORRIDO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005555-41.2024.8.08.0011

Origem
: Comarca de Cachoeiro de Itapemirim - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: DEISE MENGALI MOZER e ELAINE PIN FELIPPE

RECORRIDO
: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM. PROMESSA DE REEMBOLSO NÃO CUMPRIDA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO EXTRAORDINÁRIA. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. As autoras afirmam ter contratado pacote de viagem com a ré pelo valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais) cada uma, totalizando R$ 1.198,00 (mil cento e noventa e oito reais). Contudo, desde a data da aquisição, têm enfrentado dificuldades para agendar a referida viagem, sem obter êxito. Diante disso, postulam a rescisão do contrato, com a restituição em dobro da quantia paga, além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na restituição do valor pago pelo serviço em R$ 1.198,00 (hum mil cento e noventa e oito reais), de forma simples, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais. Inconformados, as autoras interpuseram recurso inominado, buscando a reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento contratual da requerida configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, sabe-se que o inadimplemento da obrigação contratual, por si só, não configura dano moral, conforme jurisprudência pacificada pelo col. STJ, sendo necessária a demonstração de consequências fáticas específicas que causem sofrimento psicológico ao autor (AgInt no REsp 1684710/RO Rel. Min. MARCO BUZZI Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA Data do Julgamento 29/04/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 03/05/2019). No caso concreto, não se verificam maiores desdobramentos na vida das recorrentes, além dos danos patrimoniais já reconhecidos na sentença, carecendo de elementos probatórios que demonstrem lesão aos direitos da personalidade dos autores que justifique a reparação pleiteada.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça aos Recorrentes (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)